Tribunal: TJES
Processo: 5000123-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000123-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos da ação de execução fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
Mateus Bassini e José Brás Fioresi,
reconhecendo o cerceamento de defesa dos excipientes no processo administrativo tributário e, via de consequência, sua ilegitimidade passiva para figurar na CDA como corresponsáveis.

Em breve síntese, afirma o agravante que (a) não há interesse processual dos sócios responsáveis com a exceção de pré-executividade oposta, em que se pretende a exclusão de seus nomes do feito executivo, principalmente se levarmos em conta que a petição inicial do Estado/exequente expressamente se manifesta no sentido de considerar sujeito passivo da execução fiscal apenas a empresa, sendo requerida tão somente a citação da pessoa jurídica; (b) não se ignora que a CDA faz parte do processo originário, em sua integralidade, no entanto, não houve nenhuma tentativa, por parte do agravante, de incluir no polo passivo os agravados; (c) o fato de constarem os nomes dos agravados na Certidão de Dívida Ativa como sócios responsáveis nada mais é do que mera informação procedimental a respeito da administração da empresa, sendo descabida a indicação de que tal fato já seria suficiente para que estivessem incluídos na relação jurídica da execução fiscal.

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos, pelo não provimento do recurso. (ID nº 1112205)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2021.

Desª. Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto da eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste ao recorrente.

A ação de execução fiscal originária foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica Nova Comércio de Móveis Ltda, revelando descabida a oposição da exceção de pré-executividade pelos sócios Mateus Bassini e José Brás Fioresi para discutir a suposta nulidade da execução fiscal em razão da ausência de suas intimações no processo administrativo tributário, eis que não integram o polo passivo da ação executória.

Ainda que os nomes dos sócios constem na Certidão de Dívida Ativa e que esta seja parte integrante da execução fiscal, eventual ilegitimidade passiva somente poderia ser discutida no curso do processo caso houvesse a desconsideração da personalidade jurídica ou eventual redirecionamento, de modo a incluir os sócios na demanda, não sendo esta a hipótese dos autos.

Assim, a exceção de pré-executividade deveria ter sido rejeitada ante a ausência de interesse de agir dos sócios ora recorridos, tendo em vista que não são parte na ação originária. Neste sentido:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento do REsp nº. 1.110.925/SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou o entendimento de que A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). 2. Todavia, antes de adentrar ao mérito, necessário exercer o juízo de admissibilidade do incidente processual oposto (exceção de pré-executividade) a fim de verificar a presença dos pressupostos recursais, quais sejam, o interesse recursal e a legitimidade para recorrer.
3. Constatando que a ação de execução fiscal foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica Gold Coffee Comércio de Café Ltda, revela-se descabida a oposição da exceção de pré-executividade pelo sócio ante a ausência de interesse recursal, eis que não integra o polo passivo da ação executória.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). (REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018). Portanto, deixo de condenar o excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 064189000090, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018) (g.n.)

Diante do exposto,
conheço
do recurso
e dou-
lhe
provimento
, para reformar a decisão agravada, a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelos recorridos ante a ausência de interesse processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que os nomes dos sócios constem na Certidão de Dívida Ativa e que esta seja parte integrante da execução fiscal, eventual ilegitimidade passiva somente poderia ser discutida no curso do processo caso houvesse a desconsideração da personalidade jurídica ou eventual redirecionamento, de modo a incluir os sócios na demanda, não sendo esta a hipótese dos autos.

2. A exceção de pré-executividade deveria ter sido rejeitada ante a ausência de interesse de agir dos sócios ora recorridos, tendo em vista que não são parte na ação originária.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.